Tribunal: TJPA
Processo: 0814738-90.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814738-90.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSINETE CORREA GUEDES

AGRAVADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

A
GRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUIZ DE 1.º GRAU. MANTIDA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA E INDICATIVOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA PARA ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 0814738-90.2023.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, nego-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA ROSINETE CORREA GUEDES
, contra decisão monocrática de ID. 16459015

negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

0814738-90.2023.8.14.0000
,
movido em face de
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

–
IGEPREV.

Em síntese, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita, por não ter a parte autora comprovado sua alegada hipossuficiência financeira.

Na ocasião, deferiu o pagamento parcelado das custas processuais, em 4 (quatro) vezes e não inferiores ao valor de R$ 100,00 (cem reais), em cada parcela, nos termos do art. 98, § 6º do CPC e art. 1º da Portaria Conjunta nº 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI, ou o parcelamento em até 12 (doze) vezes no cartão de crédito.

Inconformada com a decisão a autora interpôs Agravo de Instrumento alegando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, tendo declaro sua hipossuficiência, sendo documento bastante para comprovar a necessidade dos benefícios da justiça gratuita.

Requereu ao final, o deferimento da tutela de urgência recursal, para determinar a concessão da gratuidade da justiça ou que seja concedida a possibilidade a recorrente pagar as custas ao final do processo.

O recurso restou improvido monocraticamente.

Face a decisão, a agravante reafirma que sua situação financeira é incompatível com o pagamento de custas e requer o provimento ao presente recurso, para reformar a decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, verifico que a autora é servidora aposentada, recebendo o valor líquido de R$ 7.332,58 (sete mil, trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos), não tendo demonstrado outros gastos ou despesas pessoais, que a impeçam de efetuar o pagamento das custas de forma parcelada, conforme deferido pelo juízo. Inclusive, há a possibilidade de parcelamento em 4 (quatro vezes) ou até 12 vezes no cartão de crédito, conforme decisão agravada.

Portanto, não há elementos para fazer crer na impossibilidade do recolhimento de custas.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Em face da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo. Precedentes. 3. Agravo interno provido. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1477376/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 09/09/2019)

Na mesma direção, este Tribunal decidiu:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. O pedido de concessão da justiça gratuita, mediante alegação de hipossuficiência econômica, não implica em obrigatoriedade do deferimento do referido benefício, cabendo ao magistrado analisar, no caso concreto, as provas que indiquem a capacidade econômica do requerente. Matéria pacificada pela jurisprudência pátria e pelo Enunciado n.º 6 da Súmula do TJPA. 2. No caso em análise, foi observado o contraste entre o pedido da justiça gratuita e o pagamento à vista do imóvel objeto do litígio no valor de R$ 229.135,94 (duzentos e vinte e nove mil, cento e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos) pelo recorrente. 3. Desse modo, foi determinada a intimação do ora agravante para apresentar documentos capazes de comprovar a alegada hipossuficiência, porém nenhum documento foi juntado aos autos. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido, devendo a decisão combatida permanecer inalterada.

(2019.05219090-92, 210.965, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. O Benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido à parte que não dispõe de recursos para pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2. Na hipótese dos autos, não trouxe o Agravante qualquer comprovação de hipossuficiência econômica que impossibilite o pagamento das custas do processo, o que importa no indeferimento do pedido de justiça gratuita, nos termos do preconizado pela Súmula nº 06 deste E. Tribunal. 3. Recurso Conhecido e Desprovido à unanimidade.

(2019.05200644-43, 210.875, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-26, Publicado em 2019-12-17)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELO JUIZ DE 1.º GRAU. MANTIDA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA DIANTE DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA E INDICATIVOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA PARA ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808390-56.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023 )

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024